Tribunal: TJPA
Processo: 0807222-31.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807222-31.2021.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: EMERSON JOSE SOUSA NEVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. CONSECTÁRIO LÓGICO. REJEIÇÃO. REDUÇÃO UNILATERAL DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO TEMA 138 DO STF. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. TEMA 514 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência que determinou a recomposição remuneratória e o restabelecimento da carga horária de servidor público municipal.

2.

O agravante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, alegando que o autor requereu apenas a correção do valor da hora-aula e não o restabelecimento da carga horária. No mérito, defende a autonomia dos vínculos funcionais acumulados e a legalidade da alteração remuneratória sem necessidade de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se a determinação de restabelecimento da carga horária configura julgamento
extra petita
ou se constitui desdobramento lógico do pedido de manutenção do padrão remuneratório.

2.

Discute-se, ainda, a legalidade da supressão de valores remuneratórios de caráter alimentar operada de forma unilateral pela Administração Pública, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A determinação judicial de restabelecimento da carga horária não configura julgamento
extra petita
quando se apresenta como consectário lógico e indispensável para a efetivação do direito à recomposição do padrão remuneratório anterior, respeitando o princípio da congruência.

2.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 (RE 594.296), o desfazimento de atos administrativos que produzam efeitos concretos na esfera de interesses individuais deve ser obrigatoriamente precedido de regular processo administrativo.

3.

A supressão de verbas salariais sem prévia notificação ou oportunidade de defesa viola as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

4.

Embora o servidor não possua direito adquirido a regime jurídico, a garantia da irredutibilidade de vencimentos (Tema 514 do STF) veda a redução do valor nominal da remuneração ou do salário-hora sem a devida contraprestação ou processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento:

3.

Não configura julgamento
extra petita
a concessão de providência que constitua desdobramento lógico e necessário do pedido principal para garantir a tutela integral do direito reconhecido.

4.

A supressão ou redução de vantagens pecuniárias de servidores públicos, no exercício do poder de autotutela, exige a instauração de prévio processo administrativo, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296 (Tema 138); STF, ARE 660.010 (Tema 514); STF, Súmulas 346 e 473.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 28452205), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária.

Em suas razões de agravo interno, o Município de Santarém argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Sustenta que houve violação aos artigos 141 e 492 do CPC, uma vez que o autor pediu apenas a correção do valor unitário da hora-aula, enquanto o juízo determinou o restabelecimento da quantidade de horas (carga horária).

O agravante rebate o fundamento da decisão monocrática de que tal medida seria um "consectário lógico" do pedido, argumentando que a reclassificação do valor da hora não impõe a configuração da jornada de trabalho, tratando-se de institutos distintos.

No mérito, o Município alega a inaplicabilidade do precedente do STF (RE 594.296/MG) utilizado na decisão agravada.

Defende que não houve redução unilateral de vencimentos em um mesmo vínculo, mas sim a acumulação de dois cargos distintos, com matrículas e regimes de progressão independentes (concursos de 1997 e 2021).

Explica que o servidor recebe valores diferentes por hora-aula em cada vínculo justamente por estar em níveis diferentes de carreira em cada um deles.

Ademais, sustenta que o ônus da prova cabia ao autor, que não comprovou ter solicitado a unificação das cargas horárias ou a exoneração de um dos cargos para fins de unificação de carreira.

Argumenta que a decisão recorrida impõe ao Município uma obrigação sem respaldo legal, permitindo que o servidor aproveite o nível de carreira do cargo antigo em um cargo recém-assumido.

Por fim, o Município de Santarém requer o conhecimento do recurso e o exercício do juízo de retratação pelo Relator. Caso não seja reconsiderada, pede que a matéria seja submetida à 2ª Turma de Direito Público do TJPA para que seja reconhecida a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
ou, subsidiariamente, que a ação seja julgada totalmente improcedente, reformando-se a decisão monocrática. Prequestiona, ainda, dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 30549992).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

O agravante sustenta que o juízo
a quo
extrapolou os limites da lide ao determinar o restabelecimento da carga horária do agravado, quando o pedido inicial se restringia à correção da classificação do valor da hora-aula.

A preliminar não merece acolhimento.

A análise da petição inicial revela que a causa de pedir e o pedido estão intrinsecamente ligados à manutenção do padrão remuneratório do agravado, que correspondia a uma carga horária consolidada de 200 (duzentas) horas-aula.

A determinação de restabelecimento da carga horária não constitui, portanto, uma decisão sobre pedido diverso, mas sim um consectário lógico e indispensável para a efetivação do direito pleiteado, que é a correção remuneratória para o patamar anterior à redução.

Desse modo, a sentença, ao abranger ambos os aspectos, apenas garantiu a tutela integral e efetiva do direito reconhecido, em perfeita harmonia com o princípio da congruência.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da redução remuneratória imposta ao servidor, sob a justificativa de que ele passou a ocupar dois cargos distintos, com planos de carreira e remunerações independentes.

O ente municipal alega, em síntese, que a diferenciação no valor da hora-aula é legítima e decorre da existência de duas matrículas funcionais.

A realidade processual e o ordenamento jurídico, contudo, apontam em direção oposta, e a sentença mostra-se irretocável.

O cerne da questão não reside na estrutura administrativa dos cargos do autor, mas na forma como a Administração Pública procedeu à alteração de sua situação remuneratória
.

O autor, servidor público desde 1997, vinha percebendo seus vencimentos com base em uma carga horária de 200 (duzentas) horas-aula, já tendo progredido na carreira e alcançado o patamar de Professor Classe C, Nível III. Essa situação gerou efeitos concretos em sua esfera patrimonial, tratando-se de verba de nítido caráter alimentar.

Ainda que a Administração Pública, após a posse do servidor em um novo concurso, entendesse ser necessária uma readequação de sua remuneração, tal supressão não poderia ocorrer de forma unilateral e sem a instauração de um devido processo administrativo.

O poder-dever de autotutela da Administração, consolidado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, não é absoluto. Quando o ato administrativo a ser revisto ou anulado repercute na esfera de interesses individuais, como a supressão de uma verba de natureza alimentar, a sua desconstituição deve ser precedida de procedimento que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa, conforme preceitua o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O Pretório Excelso, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, consolidou o entendimento, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, de que a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, com a ressalva de que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor público, faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Senão vejamos,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Em que pese os a discricionariedade e autonomia inerentes aos atos da Administração Pública, a validade destes fica vinculada à existência de fundamentação e motivação verídicas e factuais.

No caso concreto, o Município simplesmente cessou o pagamento da vantagem pecuniária sem qualquer notificação, justificativa formal ou oportunidade de defesa ao servidor, configurando uma supressão arbitrária e ilegal. Tal conduta viola não apenas o devido processo legal, mas também os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Assim, a condenação do agravante ao pagamento dos valores retroativos é medida que se impõe, a fim de restabelecer a legalidade e reparar o prejuízo material sofrido pelo autor.

Destarte, cabe ressaltar o entendimento pacífico do colendo Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório,
exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos
. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora,
seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária
, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026